Tribunal: TJMT
Processo: 1044073-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044073-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória n. 1044073-02.2021.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido da autora para declarar a nulidade de ato administrativo do PROCON-MT que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00, com base no Processo Administrativo F.A. 51.001.001.17-0026509. A sentença reconheceu que competia à autora a produção das provas necessárias à desconstituição do crédito, especialmente mediante a juntada do processo administrativo impugnado, o que não ocorreu. Nas razões recursais, a apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, I e III, CPC), alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e prática infracional, e requereu, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se o processo administrativo sancionador padece de nulidade por ausência de motivação e ilegalidade da multa; (iii) examinar se é cabível a redução do valor da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara dos fundamentos jurídicos adotados, afastando a alegação de nulidade por violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

4. O processo administrativo que originou a multa não foi integralmente juntado aos autos, inviabilizando o exame do mérito das alegações sobre nulidade ou desproporcionalidade da penalidade.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204, parágrafo único; LEF, art. 3o, parágrafo único), sendo ônus do contribuinte afastá-la mediante prova inequívoca, o que não ocorreu.

6. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, inclusive no que tange à suposta irregularidade da multa.

7. A ausência de produção de prova hábil impede a análise das alegações da apelante e mantém incólume a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.

8. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade, não há elementos que autorizem a redução do valor da multa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 489, § 1o, I e III; CTN, art. 204, parágrafo único; LEF, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U.

1001815-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.02.2025; TJMT, N.U. 0019715-29.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 13.09.2024; TJMT, N.U. 1022798-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da
3.a Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
ação anulatória
n. 1044073-02.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados para declarar a nulidade do ato administrativo de imposição de multa no valor de R$ 25.000,00, decorrente do Processo Administrativo n. F.A. 51.001.001.17-0026509, e, consequentemente, a inexigibilidade do crédito ou, subsidiariamente, a redução da penalidade.

Na sentença, o juízo de origem indeferiu o pedido de requisição judicial do processo administrativo, ao fundamento de que competia à parte autora a juntada dos documentos que pretendia utilizar como prova, inexistindo negativa da autoridade administrativa em fornecer os autos. Com base no art. 373, I, do CPC, entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar a ilegalidade ou desproporcionalidade da multa aplicada. Ressaltou que não compete ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo, mas apenas verificar a legalidade dos atos. (Id 289805895).

Nas razões recursais
,
a apelante requer a anulação da sentença, ao argumento de ofensa ao art. 489, §1o, I e III, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação específica. Ainda, sustenta a nulidade do processo administrativo sancionador em razão da ausência de motivação da decisão administrativa e da indevida inversão do ônus da prova, bem como pela inexistência de prática infracional. Subsidiariamente, almeja a redução do valor da multa aplicada. (Id 289805896).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da análise dos autos, observo que a apelante não juntou a íntegra do processo administrativo que deu origem à multa impugnada. Apesar de regularmente intimadas, as partes, para a produção de provas, a autora, ora apelante, se absteve de produzir as provas necessárias para a análise da legalidade da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

A ausência da documentação necessária para avaliar os pontos suscitados no mérito, quais sejam, a legalidade e proporcionalidade da multa operacionalizada pelo PROCON, obsta o exame do objeto recursal.

Isso porque a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, competindo, no caso em apreço, à apelante o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3o, parágrafo único, da LEF:

“
CTN
. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.” (Destaquei).

“LEF
. Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.” (Destaquei).

Além disso, o art. 373, I, do CPC, reforça a incumbência do autor, ora apelante, quanto ao seu ônus de provar o fato constitutivo do direito pleiteado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Assim, à luz dos dispositivos legais mencionados, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório necessário à desconstituição da multa impugnada, uma vez que deixou de juntar aos autos a íntegra do Processo Administrativo F.A. 51.001.001.17-0026509, elemento imprescindível à comprovação das alegações deduzidas no recurso.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTTRATIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

5. No caso, a parte agravante não apresentou nos autos o processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, inviabilizando a aferição com segurança do termo inicial do prazo prescricional, o que impossibilita a análise da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A cobrança judicial de multas administrativas está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, contado a partir do encerramento do processo administrativo que constituiu o crédito, sendo imprescindível a juntada desse procedimento para aferição da prescrição em sede de exceção de pré-executividade
".

(N.U 1001815-61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2025)” (Destaquei).

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Recurso não provido. (N.U 0019715-29.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.9.2024)” (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA MULTA – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR O DESACERTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópia integral dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

2. Cabe a parte autora o ônus de fato constitutivo do seu direito.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1022798-60.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.6.2024)” (Destaquei).

Dessa forma, concluo que a sentença recorrida deve ser mantida, em razão da ausência de fundamentos aptos a ensejar a sua reforma.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025